Tribunal: STF
Processo: RE 72041
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
EMENTA" LEI N. 3.807, DE 1960, ART. 142. AS EMPRESAS QUE CONTRIBUEM
PARA O INPS NÃO TEM O DIREITO DE ALIENAR SEUS BENS IMÓVEIS SEM QUE
FACAM A PROVA DE QUITAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CONSUMADA ANTES DA VIGENCIA DA
NORMA ACIMA REFERIDA NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE TAL PROVA.